Tribunal: TJSP
Processo: 1018008-23.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE. Funcionário inativo – Sentença de procedência para manutenção em plano de saúde nas mesmas condições e valores cobrados dos funcionários da ativa. - Ausência de contribuição do autor, hipótese que não se enquadra na Lei 9.656/98, em função do determinado pela CLT em seu art. 458, §2o - Aplicação da tese 989. Não possibilidade de manutenção do requerente no plano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE. Funcionário inativo – Sentença de procedência para manutenção em plano de saúde nas mesmas condições e valores cobrados dos funcionários da ativa. - Ausência de contribuição do autor, hipótese que não se enquadra na Lei 9.656/98, em função do determinado pela CLT em seu art. 458, §2o - Aplicação da tese 989. Não possibilidade de manutenção do requerente no plano de saúde empresarial coletivo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018008-23.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado
IVONALDO PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018008-23.2017.8.26.0451 -Voto no 1.187
AC
2
Apelação Cível no 1018008-23.2017.8.26.0451
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelado: Ivonaldo Pereira Lima
Comarca: Piracicaba
Voto no 1.187
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE.
Funcionário inativo – Sentença de procedência para
manutenção em plano de saúde nas mesmas condições
e valores cobrados dos funcionários da ativa. -
Ausência de contribuição do autor, hipótese que não
se enquadra na Lei 9.656/98, em função do
determinado pela CLT em seu art. 458, §2o -
Aplicação da tese 989. Não possibilidade de
manutenção do requerente no plano de saúde
empresarial coletivo. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação, para determinar que a ré mantenha a cobertura do convênio
médico do autor. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apela a ré pretendendo a reforma da sentença, sob
o argumento de que o autor não contribuía para o custeio do prêmio mensal.
Aduz que houve comprovação, no curso da ação, de que o requerente
contribuía somente com os custos de coparticipação, o que não é o suficiente
para garantir o direito de manter a qualidade de beneficiário.
O recurso é tempestivo, devidamente preparado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018008-23.2017.8.26.0451 -Voto no 1.187
AC
3
foi respondido. Encaminhado à segunda instância, foi recebido em seus
regulares efeitos.
É o Relatório.
O recurso merece provimento.
A contribuição direta e pessoal com o custeio do
plano de saúde é condição objetiva imposta pelos artigos 30 e 31 da Lei
9.656/98, para que o segurado tenha garantido o direito de permanência no
contrato coletivo. É o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.680.318/SP e 1708.104/SP,
afetados como paradigmas sob o Tema 989:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.659/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÃNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. Tese para os fins do art. 1.040
do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto.” (STJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018008-23.2017.8.26.0451 -Voto no 1.187
AC
4
Cueva, data de julgamento: 22 de agosto de 2018).
Para que a pretensão do apelado lograsse êxito,
seria necessário que, quando empregado, efetuasse pagamento direto
consistente em contribuição individual mensal para o plano de saúde, não
podendo se admitir que a coparticipação do segurado fosse suficiente para
originar o direito de permanência no plano, após o termo final do contrato de
trabalho, tampouco podendo se argumentar que o pagamento que a empresa
efetuava ao plano configurava salário in natura, ante a vedação específica
contida no artigo 458, §2o, inciso IV, da CLT.
Verifica-se, pela análise dos holerites juntados,
que o autor contribuía apenas com a coparticipação, ademais, o contrato
firmado entre a ré e a empresa ex-empregadora prevê que o custeio se dará de
forma não contributiva (fls.101) .
Assim, de rigor a improcedência da ação, uma vez
que não preenchido o requisito legal que pudesse amparar a pretensão exarada
na inicial.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta E. 8a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo -
Funcionário inativo - Pretensão de manutenção do autor,
ex-empregado, no plano de saúde do qual foi beneficiário
durante o vínculo empregatício, nas mesmas condições,
mas arcando com a integralidade da mensalidade Art. 31,
da Lei 9.656/98 - Ausência de contribuição que não pode
ser suprida pela figura da coparticipação ou do salário
indireto, conforme mais recente entendimento do STJ -
Recurso repetitivo - Tema 989 - Não há direito à
permanência do ex-empregado como beneficiário nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018008-23.2017.8.26.0451 -Voto no 1.187
AC
5
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador, não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto - Sentença de improcedência mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.(Apelação
Cível
no
1001615-21.2018.8.26.0505,
Relator
Des.
Alexandre Coelho, j. em 07/06/2019).
Dentro desse contexto e em razão do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, faz-se imperativa a improcedência da ação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar a ação improcedente. Condena-se o apelado ao pagamento
das custas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00
(um mil), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, aqui já considerado o disposto
no § 11, do mesmo dispositivo legal.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator